Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento formulado por MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO (ID 15363051), postulando a expedição de alvará para fins de compra de caixas do medicamento PRISTIQ, reiterando que não pode permanecer sem o remédio para a continuidade de seu tratamento. Verifico que a impetrante comprovou, por meio de receitas, a prescrição médica, bem como juntou as notas fiscais de compra do medicamento (ID 15363051 – p. 2 e 3), no valor de R$ 523,74 (quinhentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). Ocorre que, em razão da pandemia do Corona Vírus, o atendimento presencial foi interrompido inclusive para levantamento de alvarás judiciais, cujos procedimentos deverão ser realizados nos moldes do Ofício juntado pelo Banco do Brasil, no ID 15418903. Desta forma, diante das informações prestadas, EXPEÇA-SE O ALVARÁ de acordo com os dados bancários fornecidos pela impetrante no ID 15449968. Ante o exposto, DEFIRO o pedido. Brasília, 7 de abril de 2020 15:31:38. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator